Tribunal: STF
Processo: HC 219602
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Tiago Costa de Araujo impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ATUALIDADE DOS MOTIVOS VERIFICADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo ilegal o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    2. Na espécie, o decreto prisional encontra-se devidamente motivado, pois, num primeiro momento, (a) narra a apreensão da quantia de R$ 300.800,00 (trezentos mil e oitocentos reais), em poder do agravante, quando tentava embarcar em voo doméstico, e (b) cita a conclusão policial de que "o patrimônio do investigado é totalmente incompatível com a renda lícita declarada, configurando, assim, o cenário de lavagem de dinheiro" e a utilização de "uma empresa de fachada para ocultar a origem dos recursos provenientes de infrações penais, dentre elas, tráfico de drogas e furto mediante fraude (técnica fraudulenta de captação de dados de cartões bancários)". Num segundo momento, invoca a reiteração delitiva do agravante, já que, um mês após os fatos em questão, foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, ante a apreensão de 101kg (cento e um quilos) de cocaína, ostentando, ainda, condenação pela prática do delito de "furto mediante fraude (saques fraudulentos com utilização de dados captados em terminais bancários de auto-atendimento)". Assim, mesmo que sopesadas as certidões juntadas pela defesa e que desconsiderada a afirmativa de que o agravante "possui mandados de prisão em aberto em seu desfavor, nos Estados do Ceará, Piauí e São Paulo", não há dúvidas de que subsistem motivos suficientes para a prisão processual. Somado a tudo isso, salientou a decisão agravada que o agravante encontra-se foragido desde agosto de 2020, data da decretação da sua prisão preventiva na ação penal a que se referem estes autos, tendo ele plena ciência do processo existente em seu desfavor, tanto que possui defesa constituída. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    3. Não há como acatar a tese defensiva de ausência de contemporaneidade, já que não se está diante de caso em que se possa olhar isoladamente para o confronto entre a data dos fatos e a data em que decretada a custódia cautelar. A despeito de a conduta apurada ter ocorrido no ano de 2013, a segregação foi decretada em agosto de 2020, logo após o recebimento da denúncia, ofertada em 3/7/2020, tendo o Tribunal de origem enfatizado, acertadamente, que, "embora a ação tenha se originado em 2013, com a prisão do acusado ao tentar embarcar em um voo doméstico, com uma vultosa quantia em dinheiro proveniente de ações criminosas, foi necessária uma longa e apurada investigação policial, envolvendo crimes distintos, em cidades distintas, com múltiplos agentes, resultando na Denúncia ofertada em 03/07/2020, até culminar na decretação da prisão preventiva em 05/08/2020". Aliás, não se pode perder de vista que o agravante está foragido, não obstante a custódia cautelar tenha sido ordenada em agosto/2020, o que reforça a conclusão alcançada, uma vez que presente, atualmente, o risco à aplicação da lei penal. "Não há ilegalidade na prisão cautelar, porque o Réu está foragido e, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no HC n. 693.128/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 4/10/2021). "[A] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021).



    4. Constatado que a tese de atipicidade da conduta não foi enfrentada pelo Tribunal a quo no acórdão atacado, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de analisar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 675.562 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção.



    Em 11/4/2023, indeferi o pedido de medida liminar. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRETENSÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA, ESTANDO FORAGIDO. CUSTÓDIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    2. Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



     Fixadas tais premissas, observo, conforme já apontado quando do indeferimento do pedido de medida liminar, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta a ele imputada, o fundado risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    Como se vê, o decreto prisional encontra-se devidamente motivado, pois, num primeiro momento, (a) narra a apreensão da quantia de R$ 300.800,00 (trezentos mil e oitocentos reais), em poder do agravante, quando tentava embarcar em voo doméstico, e (b) cita a conclusão policial de que "o patrimônio do investigado é totalmente incompatível com a renda lícita declarada, configurando, assim, o cenário de lavagem de dinheiro" e a utilização de "uma empresa de fachada para ocultar a origem dos recursos proveniente de infrações penais, dentre elas, tráfico de drogas e furto mediante fraude (técnica fraudulenta de captação de dados de cartões bancários)" – eSTJ fl. 152. 



    Num segundo momento, invoca a reiteração delitiva do agravante, já que, um mês após os fatos em questão, foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, ante a apreensão de 101kg (cento e um quilos) de cocaína, ostentando, ainda, condenação pela prática do delito de "furto mediante fraude (saques fraudulentos com utilização de dados captados em terminais bancários de auto-atendimento)" – e-STJ fl. 152. 



    […]



    Somado a tudo isso, salientou a decisão agravada que o agravante encontra-se foragido desde agosto de 2020, data da decretação da sua prisão preventiva na ação penal a que se referem estes autos, tendo ele plena ciência do processo existente em seu desfavor, tanto que possui defesa constituída. 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. (grifei)



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ademais, no que tange à alegada ausência de contemporaneidade da prisão, não vejo razão nas alegações defensivas, eis que a condição de foragido do paciente é atual, revelando, em princípio, a existência de risco à ordem pública — diante do histórico delitivo apontado no ato coator — e, principalmente, o risco concreto de se frustrar a aplicação da lei penal. O ato dito coator apresentou fundamentação idônea no ponto, merecendo realce a seguinte passagem (com meus grifos): 



    Prosseguindo, também não vejo como acatar a tese defensiva de ausência de contemporaneidade. 



    Isso, porque, no meu entender, não se está diante de caso em que se possa olhar isoladamente para o confronto entre a data dos fatos e a data em que decretada a custódia cautelar. 



    A despeito de a conduta apurada ter ocorrido no ano de 2013, a segregação foi decretada em agosto de 2020, logo após o recebimento da denúncia, ofertada em 3/7/2020, tendo o Tribunal de origem enfatizado, acertadamente, que, "embora a ação tenha se originado em 2013, com a prisão do acusado ao tentar embarcar em um voo doméstico, com uma vultosa quantia em dinheiro proveniente de ações criminosas, foi necessária uma longa e apurada investigação policial, envolvendo crimes distintos, em cidades distintas, com múltiplos agentes, resultando na Denúncia ofertada em 03/07/2020, até culminar na decretação da prisão preventiva em 05/08/2020" (e-STJ fl. 210). 



    Aliás, não se pode perder de vista que o agravante, como dito alhures, até os dias atuais se encontra foragido, não obstante a custódia cautelar tenha sido ordenada em agosto/2020, cabendo destacar que é inequívoco o seu conhecimento acerca da ação penal iniciada em seu desfavor, já que possui defesa regularmente constituída. 



    Sendo assim, por mais essa razão, entendo ser caso de se rechaçar a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que presente, atualmente, o risco à aplicação da lei penal. 



    Como se percebe, o entendimento exposto no ato dito coator não destoa da orientação firmada por esta Suprema Corte no sentido de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 185.893 AgR, ministra Rosa Weber - grifei).



    Na espécie, a realidade concreta apresentada no acórdão impugnado parece apontar a intenção atual do paciente de se furtar à aplicação da lei penal, porquanto se encontra ele foragido desde agosto de 2020.



    Nessas circunstâncias, portanto, a prisão preventiva se justifica para assegurar a aplicação da lei penal de acordo com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido (com meus grifos):



     



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado), do Código Penal. Afastamento da prisão preventiva. Impossibilidade. Fuga do distrito da culpa. [...]. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva (v.g. HC nº 140.215-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/17; HC nº 130.507, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/15; HC nº 175.191-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/11/19). [...] 3. Agravo regimental não provido.



    (HC 201910 AgR, ministro Dias Toffoli)



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO AFERÍVEL DE PRONTO. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e na condição de foragido ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A complexidade do crime investigado e a condição de foragido do ora paciente que, ao que tudo indica, ainda se mantém, são aspectos que impactam na aferição dos requisitos de cautelaridade da medida extrema e também justificam o elastecimento do prazo de investigação criminal, antes da decretação da prisão preventiva. [...] 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 206204 AgR, ministro Edson Fachin)



    Destaque-se, por importante, que nesse mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público Federal (com meus grifos):



    8. O parecer é pela denegação da ordem. 



    9. É que a custódia cautelar do paciente está justificada na garantia da ordem pública, em razão não apenas da sua periculosidade e da gravidade em concreto da conduta, mas principalmente pelo fato de responder a outros processos por outros delitos (inclusive após os fatos em apuração) o que caracteriza a reiteração delitiva, tal como se pode conferir pelo seguinte trecho do aresto proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ao denegar o writ ali impetrado, in verbis (fls. 154/155):



    [...]



    10. Nessa mesma linha, consta do aresto impugnado que o decreto prisional “invoca a reiteração delitiva do agravante, já que, um mês após os fatos em questão, foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, ante a apreensão de 101kg (cento e um quilos) de cocaína, ostentando, ainda, condenação pela prática do delito de ‘furto mediante fraude (saques fraudulentos com utilização de dados captados em terminais bancários de auto-atendimento)’ – e-STJ fl. 152. Assim, mesmo que sopesadas as certidões juntadas pela defesa e que desconsiderada a afirmativa de que o agravante ‘possui mandados de prisão em aberto em seu desfavor, nos Estados do Ceará, Piauí e São Paulo’ (e-STJ fl. 154), não há dúvidas de que subsistem motivos suficientes para a prisão processual.” (fls. 200)



    11. De fato, a jurisprudência dessa Suprema Corte é justamente no sentido de “ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar” (HC nº 132.415/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5.8.2016). 



    [...]



    13. No mais, parece evidente que a prisão do paciente deve ser mantida para garantia da aplicação penal, uma vez que se encontra foragido desde a data da edição do decreto constritivo. 



    14. No ponto, destacou o aresto impugnado que “o agravante encontra-se foragido desde agosto de 2020, data da decretação da sua prisão preventiva na ação penal a que se referem estes autos, tendo ele plena ciência do processo existente em seu desfavor, tanto que possui defesa constituída. Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.” (fls. 200)



    15. E, nos termos da jurisprudência dessa Suprema Corte, “a segregação cautelar justifica-se para a garantia da aplicação da lei penal quando o acusado, tendo conhecimento do processo, permanece foragido” (HC nº 117.045/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30.9.2013). No mesmo sentido: “O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, há quase 5 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal, autorizando a preventiva” (HC nº 115.045/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/5/2013).



    [...]



    17. Aliás, ao contrário do que se poderia pensar, a fuga não é direito do réu, salvo em situação de manifesta ilegalidade, o que não é caso. A prisão do paciente foi decretada por autoridade judicial, em processo regularmente instaurado e após denúncia do Ministério Público que o acusou da prática do crime de lavagem de dinheiro. Em suma, a fuga do paciente demonstra a sua intenção de não se submeter às decisões do Poder Judiciário e autoriza a imposição da medida excepcional para assegurar a aplicação da lei penal. 



    18. Por fim, a alegação de ausência de contemporaneidade entre a data dos crime e a data da edição do decreto constritivo não merece guarida. 



    19. Ao decretar a prisão preventiva, o Juízo deixou assente a permanência do risco de reiteração delitiva, nos seguintes termos:



    [...]



    20. Como visto, mesmo após o suposto cometimento do crime de lavagem de dinheiro, o paciente reincidiu na prática de outros delitos, colocando em risco a ordem pública. A jurisprudência desse Pretório Excelso possui entendimento consolidado no sentido de que “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia.” (RHC 196797, Relator(a): Marco Aurélio, DJe de 13-04-2021)



     [...]



     22. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela denegação da ordem. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do ora paciente.



    Registro, por fim, no que tange ao requerimento formulado na petição eletrônica protocolada sob nº 56.706/2023, que a tese de atipicidade da conduta não foi enfrentada pelo acórdão atacado, o que impede esta Suprema Corte de analisar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF), restando prejudicada a petição de nº 56.706/2023.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente